Tribunal: STF
Processo: Rcl 48724
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    G. K. opõe tempestivos embargos de declaração contra decisão mediante a qual julguei parcialmente procedente a reclamação para reconhecer a ineficácia do Termo de Autocomposição nos autos da ação civil de improbidade administrativa a que responde perante 9ª da Vara da Fazenda Pública do Foro Central de São Paulo/SP.



    Afirma o embargante, inicialmente, a ocorrência de erro material na parte dispositiva da decisão embargada por se reportar à Ação de Improbidade Administrativa, processo nº 1016358-63.2020.8.26.0053, quando o certo seria a Ação de Improbidade Administrativa, processo nº 1061823-03.2017.8.26.0053, em trâmite perante a 9ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo.



    Ademais, aponta que, reconhecida a ineficácia do Termo de Autocomposição, seria o caso de extinção da ação de improbidade administrativa.



    Assevera, no ponto, que 



    “o Termo de Autocomposição, celebrado em 01.12.2017, foi o elemento crucial para o ajuizamento da Ação de Improbidade Administrativa em 19.12.2017, pois que em 31.12.2017 ocorreria a prescrição, dado que o EMBARGANTE (...) cessou seu vínculo de Prefeito do Município em 31.12.2012.



    Ainda, o Ministério Público de São Paulo realizou um aditamento do Termo de Autocomposição, em 06.01.2021, com fundamento no Pacote Anticrime que alterou a Lei de Improbidade Administrativa. 



    Dessa forma, quando da realização do aditivo e ratificação do Termo de Autocomposição, a ação já estaria prescrita, considerando que foi celebrado o – já reconhecido ineficaz – Termo de Autocomposição, em dezembro de 2017, para ajuizamento da ação no mesmo mês.”



    Prossegue discorrendo que “considerando a ineficácia do termo de autocomposição celebrado em 01.12.2017, com incidência do prazo prescricional para ajuizamento da ação de improbidade em 31.12.2017, entende-se pela necessidade de se constatar a extinção da ação em relação ao EMBARGANTE”.



    Requer 



    “4.1. Corrigir erro material, indicando que a ação de improbidade administrativa é a de número 1061823-03.2017.8.26.0053, em trâmite perante a 9ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo; e 



    4.2. Suprir omissão, dada a possibilidade de reconhecer a extinção da ação de improbidade 1061823-03.2017.8.26.0053 em relação ao EMBARGANTE (...), considerando a ineficácia do termo de autocomposição celebrado em 01.12.2017, com incidência do prazo prescricional para ajuizamento da ação de improbidade em 31.12.2017.” (Grifos no original).



    É o relatório. Decido.



    Tenho que os declaratórios devem ser acolhidos.



    Com efeito, conforme se vê dos elementos constantes dos autos, houve erronia na indicação do número do processo na origem, quando deveria ter constado o Processo nº 1061823-03.2017.8.26.0053, em trâmite perante a 9ª da Vara da Fazenda Pública do Foro Central de São Paulo/SP, e não Processo nº 1016358- 63.2020.8.26.0053, como restou consignado do decisório.



    Ademais, também assiste razão ao embargante quanto ao reconhecimento do transcurro do prazo prescricional para o ajuizamento da ação civil de improbidade administrativa.



    É que, reconhecida a ineficácia do Termo de Autocomposição (edoc 15, fls. 133/144) que instrui a inicial da ação civil de improbidade administrativa (Processo nº 1061823-03.2017.8.26.0053), tem-se que não observado o prazo de 5 (cinco) anos após o término do exercício do mandato previsto no art. 23 da Lei nº 8.429/92, na redação então vigente, para o ajuizamento da ação.



    Nem se diga que seria aplicável o § 1º desse mesmo dispositivo legal, que prevê que a instauração do inquérito civil suspenderia o prazo prescricional, pois é certo que tal preceito foi incluído pela Lei nº 14.230/21, portanto não vigente à época.



    Com essas ponderações, acolho os embargos de declaração para retificar e complementar a decisão anterior, determinando a substituição da referência feita na parte dispositiva ao Processo nº 1016358-63.2020.8.26.0053 por Processo nº 1061823-03.2017.8.26.0053, em trâmite perante a 9ª da Vara da Fazenda Pública do Foro Central de São Paulo/SP, bem como reconheço o transcurso do prazo prescricional previsto art. 23 da Lei nº 8.429/92, na redação anterior à Lei nº 14.230/21 e julgo extinta, com julgamento de mérito, a referida ação civil de improbidade administrativa em relação ao ora embargante (CPC, art. 487, II). 



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo e adote as medidas cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente